Tribunal: TJDFT
Processo: 0737122-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0737122-68.2022.8.07.0000 Agravante Jazilton Andrade de Oliveira Agravados Alfredo de Barros Pereira e Outros Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Jazilton Andrade de Oliveira contra decisão monocrática desta Relatoria que rejeitou embargos de declaração (Id 42172591) opostos contra decisão unipessoal proferida em sede de agravo de instrumento que não conheceu, com fundamento na vedação à supressão de instância, do requerimento de concessão da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. No caso, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id 139552759 do processo de referência) que, nos autos da ação popular ajuizada por Alfredo de Barros Pereira e outros em desfavor do ora recorrente e outros, processo n. 0704010-54.2022.8.07.0018, indeferiu pedido formulado pelo recorrente para permanência na posse do imóvel até o julgamento definitivo da ação popular de referência. Em razões do agravo de instrumento (Id 40873286), o recorrente iniciou pleiteando a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. No mérito, sustentou, em síntese, que o TRF da 1a Região, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0008132-27.2013.4.01.0000/DF, determinou o bloqueio da matrícula n. 69.964, a qual lastreava a propriedade da TERRACAP sobre a área debatida, fato que, no seu entender, suprime a natureza pública do imóvel em disputa. Aduz ter a decisão consignado que não se produziria efeitos contra terceiros de boa-fé, sendo mantida pelo c. STJ, razão pela qual deveria ser mantido na posse do bem. Discorreu sobre seu empenho na regularização da posse, que é utilizada para o plantio de hortaliças. Teceu considerações sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, alegando que sua retirada abruta representa grave ataque a sua posse e possibilita a entrada de invasores. Afirmou que estão atendidos os requisitos do art. 1.019, I do CPC para a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida liminarmente a gratuidade de justiça e, no mérito, seja mantido na posse do imóvel até o julgamento definitivo da ação popular de referência. Consoante decisão de Id 41112812, o pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido por esta Relatoria com fundamento na vedação à supressão de instância, tendo sido determinado o recolhimento do preparo, porquanto o agravante também deduziu o pedido de gratuidade e de urgência no processo de origem (Id 137837760), mas o pedido não foi analisado antes da interposição do instrumento. Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração (Id 41473338), por meio dos quais solicitou a esta Relatoria a análise do pleito de urgência, sob os argumentos de negativa de prestação jurisdicional do juízo de origem e presunção de deferimento da gratuidade ante a ausência de impugnação da parte contrária, na origem. Referido pedido foi rejeitado por decisão unipessoal desta Relatora (Id 42172591). O agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão de não conhecimento do pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 43504996), reitera os argumentos lançados nas razões dos embargos de declaração, enfatizando os argumentos de que: (i) há omissão do juízo de origem em analisar o pedido de gratuidade de justiça e de tutela de urgência; (ii) a ausência de manifestação da parte contrária leva à presunção de deferimento do pedido de gratuidade na origem; (iii) o art. 99 do CPC autoriza expressamente a formulação de pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, não havendo restrição quanto à pendência de igual pedido na instância inferior; e (iv) o preenchimento dos requisitos materiais para o deferimento do benefício por parte do agravante. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, a manifestação expressa do Colegiado quanto ao EAREsp 440.971/RS, bem como “o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, de modo a conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita, prosseguindo no julgamento do Agravo de Instrumento”. Contrarrazões apresentadas pela Terracap ao Id 43905010, em que pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso ante a inadmissibilidade de se analisar pedido de gratuidade não apreciado no juízo de primeiro grau, o que torna, em consequência, prejudicado qualquer exame em sede de tutela de urgência. É o relato do necessário. Decido. Segundo estabelece o art. 1.021, § 2o, do CPC e o art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste TJDFT, pode o relator exercer juízo de retratação acerca da decisão por ele proferida quando vislumbrar fundamentos hábeis para tanto. Nesse diapasão, tenho que deve ser reconsiderada a decisão de Id 41112812, a qual não conheceu do pedido de gratuidade de justiça formulado no âmbito do agravo de instrumento com fundamento na vedação à supressão de instância. Assim faço em observância aos termos do art. 99, § 7o, do CPC, que diz: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Em consequência, EXERÇO a retratação, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, com o que revogo a decisão que não conheceu do agravo de instrumento no capítulo atinente a gratuidade de justiça. Ressalto estar restrito o exame da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao juízo recursal, porque o requerimento desse benefício em primeira instância, conforme relatado, ainda não foi analisado pelo juízo a quo podendo, se indeferido, ser objeto de recurso. Mister que assim ocorra para evitar indevida supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida, portanto, será considerada tão somente em relação ao agravo de instrumento ora interposto para, se for o caso, dispensar o recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950 (Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...)§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais), hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo agravante, em suas razões recursais, de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No presente caso, além da contratação de advogado particular, percebo que o agravante, apesar de fazer constar a cópia de sua carteira de trabalho (Id 41473341), não trouxe aos autos outros elementos minimamente indiciários de que faz jus ao benefício, o que não permite demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal, que deve, se for o caso, ser mais bem analisada na instância ordinária, igualmente afastando a suposta presunção invocada pela parte com fundamento no EAREsp 440.971/RS. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de indisponibilidade financeira para pagar as custas processuais sem sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF). Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora